Tribunal: TJDFT
Processo: 0727881-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR VIA CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).
2 – A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014).
3 – Na espécie, a instituição credora logrou comprovar a mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, uma vez enviada a notificação e certificada sua entrega pela via extrajudicial, no endereço informado em contrato. De tal sorte, não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de Cartório de Títulos e Documentos, pois os documentos apresentados pela parte Autora são hábeis a comprovar a notificação da parte Agravada e, portanto, a realizar sua constituição em mora, afigurando-se desnecessária a determinação de emenda.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.